Tribunal: TJDFT
Processo: 0766828-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0766828-48.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DE LOURDES BARRADAS DESPACHO A procuradora da recorrida informa que as contrarrazões ID 46975028 foram protocoladas indevidamente. Desse modo, defiro o desentranhamento das referidas contrarrazões (ID 46975028), conforme requerido na petição ID 47232011. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito